Tribunal: STF
Processo: AI 630471
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. PRECEITO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR.
   AUSÊNCIA.
1.      É de se conhecer do recurso, mesmo havendo erro ou
   omissão do preceito, da Constituição, em que se fundou o recurso
   extraordinário  --- entre os casos previstos no artigo 102,
   inciso III, alíneas a, b, c e d, da Constituição do Brasil. Isso
   se dos fundamentos do acórdão recorrido e das razões recursais
   for possível identificá-lo.
        Agravo regimental a que se dá
   provimento.